Tribunal: TJMT
Processo: 1015316-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015316-79.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDA: NILTON FREITAS CAMPOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA-DEFEITO- CULPA DE TRECEIRO NÃO COMPRPVADA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu junto a ré um celular XIAOMI POCO X6 PRO, pelo site, no valor de R$ 2.099,00, que foi entregue no endereço do Autor em 09/12/2024, e apresentou defeito com 30 dias de uso e não foi resolvido, razão pela qual requer indenização por danos materiais e morais.
2. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014).
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Pois bem.O Autor comprovou a aquisição do produto (ID 186348056), que foi entregue no dia 09/12/2024 (ID 186348051 - Pág. 2), assim como a existência do defeito no produto pelo vídeo de ID 186348060. Foi demonstrado ainda s reclamações realizadas junto a Ré (ID 186348057 e seguintes).O Autor recebeu o produto em 09/12/2024, e assim que apresentou defeito formulou reclamação na Ré, tendo ajuizado a presente ação em 08/03/2025, ou seja, antes de transcorrer o decurso do prazo de 90 (noventa) dias da entrega do produto, fato que deixa evidente que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia, já que antes de esgotado o prazo, a ação já havia sido proposta.Registra-se que o artigo 26, II, § 1o do CDC, dispõe que o prazo de garantia de produto durável (celular) é de 90 dias, contados a partir da entrega efetiva do produto.Por sua vez, o defeito do celular não foi solucionado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, em flagrante violação ao § 1o do artigo 18 do CDC, que estabelece que o consumidor tem direito a restituição imediata da quantia paga, consoante previsão do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.Neste sentido é a jurisprudência da turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE CELULAR. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONUSMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais em razão de vício apresentado no aparelho de celular da Marca Samsung, Modelo Galaxy A80 no prazo de garantia, sem o devido conserto, a despeito de ter sido encaminhado a assistência técnica. 2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após as solicitações de conserto, cabível a restituição imediata da quantia paga pelo produto, conforme reconhecido na origem. 4. Danos morais configurados no caso em apreço, em razão da apresentação de reiterados vícios no produto adquirido pelo Recorrente, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta reiterados vícios, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10013396320208110011 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 17/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/11/2020)”Logo, resta clara a responsabilidade civil das Ré para os fatos, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., quando comercializa um produto que apresentou defeito durante a vigência da garantia, e não realizou o seu conserto, deixando de atender a parte consumidora de forma adequada, violando, assim, os seus direitos basilares preconizados no artigo 6o do CDC, o que faz surgir o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.)E deve-se considerar que, nesses casos, a responsabilidade das Rés é objetiva, independente de culpa.Estabelecidos o ilícito e a responsabilidade da Ré, cumpre-nos analisar os fatos sob a esfera dos danos materiais e morais.DOS DANOS MATERIAISNo que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), restou claro nos autos que a Autora sofreu prejuízo com a falta de conserto do celular, embora estivesse dentro do prazo de garantia.Primeiramente, não há o que se falar em restituição do valor pago pela aquisição de um novo celular (R$ 2.750,00), porque não há nenhuma previsão legal que de amparo a este pedido, não tendo a Ré qualquer ligação com a nova relação contratual, e sequer participou desta contratação.Ademais, o Autor adquiriu o novo produto em outra loja, e usufrui normalmente dele.Por outro lado, merece acolhimento o pedido do Autor para que a Ré fosse compelida ao pagamento do valor pago pelo celular, a saber, R$ 2.099,00.Registro que a devolução deve ser de forma simples, eis que não se tratou de cobrança indevida, a qual ensejaria a repetição do indébito, mas de descumprimento contratual, considerando que a Ré deixou de promover o conserto do produto.Ademais, não há evidencias de má-fé da Ré.Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DO CDC – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. 1. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume. 2. Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos, com fundamento no artigo 42 do CDC, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.(TJ-MT 10435855220188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A falha na prestação de serviço, os prejuízos e o nexo causal foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa do apelante em usufruir dos produtos adquiridos e diante do descaso da empresa ré em resolver de forma efetiva o entrave. 2- No que concerne à restituição, não há falar em repetição em dobro do indébito, mas tão somente em devolução do valor adimplido pelo consumidor, na forma simples, ante o desfazimento do negócio. Caso que retrata o mero descumprimento contratual e não de cobrança indevida, a ensejar a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3- O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor da vida cotidiana.(TJ-MT - AC: 00004712120168110051 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)Considerando que o artigo 18, § 1o, II do CDC é claro ao dispor que a Autora tem direito a restituição da quantia paga pelo produto, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, e CONDENAR a Ré, à reparar o dano de ordem material sofrido pela parte Autora, consistente na devolução do valor pago pelo produto, de forma simples, na quantia de R$ 2.099,00 (dois mil reais e noventa e nove centavos).DOS DANOS MORAIS.Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a submissão da Autora à produto de baixa qualidade, apresentando defeito, e, ainda, a inércia da ré na solução do problema de maneira administrativa, constitui falha na prestação do serviço, e causa danos morais, na modalidade in re ipsa, aptas a gerar a obrigação de indenizar.As recentes jurisprudências da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso são neste mesmo sentido, veja-se:EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (CELULAR) – VÍCIO DE QUALIDADE – PRODUTO NA GARANTIA – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA –PERMANÊNCIA DO DEFEITO - AUSÊNCIA DE CONSERTO – AUSÊNCIA DE TROCA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – PRODUTO DEFEITUOSO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo o conserto do produto defeituoso, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10007116020208110048 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2021) No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante nos causadores do mal a fim de dissuadi-los de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais).DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COM DEFEITO.A fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, já que ela está sendo ressarcida pelo valor pago, OPINO por conceder a Ré o prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da presente ação, para retirar o produto defeituoso, a saber, um APARELHO CELULAR DA MARCA – XIAOMI POCO X6 PRO 5G DUAL SIM 256GB AMARELO 8GB RAM.Decorrido o prazo, sem que a Ré retire o produto, a posse e propriedade ficam, automaticamente, consolidadas em favor da parte demandante. A parte autora deve disponibilizar à Ré o bem em questão, sob pena da obrigação ser convertida em perdas e danos, no valor atualizado do produto.DISPOSITIVOAnte ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:Reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e por aplicar ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.CONDENAR a Ré a reparar o dano de ordem material sofrido pela parte Autora, consistente na devolução do valor pago pelo produto, na proporção de R$ 2.099,00 (dois mil reais e noventa e nove centavos), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação válida, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontradanolink: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..
5. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
7.O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015316-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON FREITAS CAMPOS - CPF: 036.317.931-38 (RECORRENTE), STEPHANY VALERIA DOS SANTOS - CPF: 023.429.651-84 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025